Tribunal: TJDFT
Processo: 0002156-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002156-35.2013.8.07.0001 RECORRENTE: WLADIMIR CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEVANTAMENTO DE DÉBITO FISCAL EM AUTO DE INFRAÇÃO. PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. MAJORANTE PELA GRAVIDADE DO DANO À COLETIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Réu condenado por infringir nove vezes o artigo 1o, incisos I e IV, da Lei 8.127/1990: entre novembro de 2003 e julho de 2004, ele suprimiu pagamentos de ICMS devidos ao Distrito Federal, omitindo ou falseando informações contábeis e assim fraudando a fiscalização tributária, não procedendo à fiel escrituração das operações tributáveis nos documentos e livros fiscais. 2. Nos crimes contra a ordem tributária a responsabilidade pela supressão do tributo é do gerente ou administrador da empresa, conforme o artigo 135 do Código Tributário Nacional, configurando-se com o dolo genérico. 3. Não há parâmetros objetivos para determinar a incidência da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, mas a jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de de afirmar que deve acontecer quando a sonegação causar prejuízo equivalente a um milhão de reais ou mais, desconsiderando-se multa e consectários legais. 4. O débito tributário está inscrito na dívida ativa e a execução fiscal está em andamento, razão pela qual se deve afastar a reparação dos danos causados pela infração, sob pena de cobrança duplicada do valor sonegado. 5. Provimento parcial da apelação acusatória. Desprovimento da apelação defensiva. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, porque deveria ter afastado a majorante relativa ao grave dano à coletividade, diante da inexpressividade do valor sonegado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Isso porque a Corte Superior também entende que somente a sonegação de valores superiores a um milhão de reais poderá atrair a incidência da referida majorante (AgRg no REsp 1566267/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJ-e de 23/4/2018). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015